Tribunal: TJDFT
Processo: 0748814-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condiciona a expedição de requisições de pagamento, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à preclusão da decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa antes da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de requisições de pagamento em execução contra a Fazenda Pública deve observar o art. 535, §3o, do CPC, que condiciona a ordem de pagamento à rejeição das arguições do executado.
4. O art. 100, §5o, da CF/1988 impõe que a expedição de precatórios ocorra após sentença transitada em julgado, o que reforça a necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação.
5. A determinação de aguardar a preclusão encontra amparo no poder geral de cautela, garantindo segurança jurídica e evitando tumulto processual, especialmente diante de controvérsia sobre critérios de atualização do débito.
6. Jurisprudência do TJDFT admite condicionar a expedição de requisitórios à preclusão da decisão homologatória dos cálculos, quando houver pendência de recurso, para assegurar economia processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §3o. CF/1988, art. 100, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0747460-33.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 11.06.2025.